Tribunal: STF
Processo: ARE 1457769
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória. Auto de infração, com aplicação de multa, por ter a autora obtido créditos tributários, de ICMS, por meio de operações comerciais com empresa posteriormente considerada inidônea. Pleito de anulação do auto de infração e da consequente obrigação de pagar multa, ou redução da multa. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para limitar a multa a 100% do valor do imposto e fixar a taxa SELIC aos juros. Manutenção. Súmula nº 509, do STJ. Ausência de prova inequívoca do transporte das mercadorias ou do pagamento das transações. Boa-fé não demonstrada. Correta redução da multa punitiva. Penalidade que excedeu 100% do valor da obrigação principal. Necessidade de limitação a este patamar. Jurisprudência do STF que firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando a abusividade quando da fixação da multa em montante superior a 100% da obrigação principal. Honorários advocatícios de sucumbência. Reforma, para que sejam fixados nos termos do artigo 85, § 8º, do novo CPC, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. A expressão “inestimável” pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Precedentes. Apelação da autora não provida e apelação do Estado parcialmente provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende, em essência, a anulação do “crédito tributário objeto do auto de infração nº 4.102.692-5 (e eventual inscrição em Dívida Ativa que venha a ser levada a efeito),e o cancelamento definitivo do protesto, baixa definitiva do CADIN”.



    3. O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, notadamente a falta de fundamentação da repercussão geral da controvérsia, nos termos do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, limitando-se a renovar a mesma fundamentação do recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator